Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741897-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUILHERME GARCIA BARROS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a eventual perda de objeto do agravo interno em razão do julgamento da apelação interposta nos autos do processo originário n. 0702574-60.2022.8.07.0018. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator